Tribunal: CARF
Processo: 15746.722161/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
SAT/GILRAT. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa/GILRAT apurada com base na alíquota prevista para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP deve ser mantida até prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os administradores ou representantes de pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
A solidariedade que pode atingir o contribuinte e o responsável, a depender da configuração do interesse comum, o qual pode ser decorrente do ato ilícito que desfigurou a obrigação tributária. A participação em conjunto do contribuinte e dos responsáveis pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722161/2021-44
ACÓRDÃO
2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FPC INDUSTRIA METALURGICA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
SAT/GILRAT. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
A contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do
grau de incidência de incapacidade laborativa/GILRAT apurada com base
na alíquota prevista para o código CNAE preponderante informado pela
empresa em GFIP deve ser mantida até prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os administradores
ou representantes de pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo
das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
2
dos segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições,
sanções e privilégios.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
A solidariedade que pode atingir o contribuinte e o responsável, a
depender da configuração do interesse comum, o qual pode ser decorrente
do ato ilícito que desfigurou a obrigação tributária. A participação em
conjunto do contribuinte e dos responsáveis pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas
dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção
do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) negar
provimento ao Recurso de Ofício; II) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a
multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
3
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-35), com relatório fiscal às fls. 448-483, versa sobre a exigência
de contribuição previdenciária patronal, GILRAT, contribuição ao INCRA, Salário-educação e
contribuições ao SEBRAE, SESI e SENAI. O lançamento decorreu da constatação da existência de
suposta fraude por meio da qual as empresas interpostas foram criadas com o único propósito de
“repartir” os contratos de trabalho da empresa principal, reduzindo as contribuições exigíveis da
FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA, em virtude do enquadramento indevido no Simples
Nacional.
Nos termos do relatório fiscal, identificou-se confusão patrimonial caracterizada
pelos seguintes elementos:
[...] 8 Nem todas as empresas possuem estabelecimentos, conforme já dito
anteriormente, algumas possuem sede fictícia apenas para constituição societária
e informação ao fisco e, todos os funcionários lotados no estabelecimento da
“empresa principal” FORUSI FORJARIA, à rua Shinzaburo Mizutani 404, Jardim
Marabá em São Paulo/SP.
8.1.1 Com endereço fictício, foi identificado os estabelecimentos das empresas:
GUZZI COMÉRCIO,; BUNI METAIS, DIOPI BRASIL, e PAULA BUCCHI METAIS EPP,
8.1.2 O estabelecimento da empresa GUZZI COMÉRCIO, CNPJ 09.455.962/0001-00
que abrigou 94 funcionários em 12/2017, ocupa o mesmo endereço da tomadora
de seus serviços, a GUZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS
LTDA – CNPJ. 08.081.825/0001-90 (não incluída no procedimento fiscal), à av.
Paulo A. Moreira, 1.664, Distrito Industrial, em Iperó/SP, município próximo a
Sorocaba/SP, GFIP Sem Movimento no ano de 2017 (Sem empregados). A GUZZI
COMÉRCIO tem o mesmo endereço e numeração “1.662”, inexistente na
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
4
localidade. Na foto obtida no Google e colada no item 6.3 anterior, há destaque
nas costas dos jalecos que vestem os funcionários da marca “Forusi”, que na
realidade é quem indiretamente os empregam.
8.1.3 Possuem estabelecimento as “interpostas” FORUSI METAIS SANITÁRIOS
LTDA à rua Antônio Carlos Salvato 300, Distrito Industrial em Moji-Mirim/SP, Cep
13.803.571 e INDUSTRIA METALÚRGICA ANÉAS LTDA, na Estrada Água Chata
2.687, Água Chata, Guarulhos/SP (incorporada em 04/12/2020 pela Forusi Forjaria
e Usinagem Ltda), cujas empresas com atividades específicas, promovem a
fundição de metais e em Moji-Mirim a produção de metais sanitários, linha
específica. (SÃO EMPRESAS QUE COMPLEMENTAM AS ATIVIDADES).
8.2 Assim identificado, o grupo mantém em atividade apenas três
estabelecimentos fracionando de fato a atividade fabril sendo: a FORUSI
FORJARIA, à rua Schinzaburo Mizutani 404, Jd. Marabá, São Paulo/SP e,
propriamente chamar de filiais a FORUSI METAIS em Moji-Mirim e METALÚRGICA
ANÉAS, em Guarulhos.
9 O grupo é administrado pelos empresários, JOSÉ LUIZ BUCCHI, que figura como
sócio-administrador das empresas GUZZI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ. 08.081.825/0001-90, até 05/2019 (não abrangida pelo
procedimento fiscal), da empresa FORUSI FORJARIA (até 11/04/2019) e
METALÚRGICA ENÉAS (até 14/05/19) e pelo empresário, irmão ALCIDES BUCCHI,
que figura como sócio-administrador da FORUSI METAIS e PARAMOUNT FAUCETS.
Os sócios descritos figuraram no passado, como administradores das empresas do
grupo BUNI METAIS, DIOPI BRASIL e FORUSI FORJARIA e, por serem majoritários
na formação do capital das empresas, constituem nos empresários de fato e reais
beneficiários.
9.1 Os demais empresários do grupo são “testa de ferro”, pessoas que aparecem
como responsáveis pelas firmas ou apenas de fachada, enquanto que os reais
beneficiários se mantém no anonimato [...].
9.2 Tudo gira em torno dos empresários Srs. Alcides Bucchi e José Luiz Bucchi, que
tem seus filhos José Luiz Bucchi Júnior, Juliana Bucchi e Paula Bucchi, Enzo Buchi
para compor sociedades e firma individual inexistentes. Os demais participantes,
como demonstrado acima, são ou foram empregados de empresas do grupo.
Descrito acima, destaco o caso do sr. José Maria Reis de Siqueira, que aparece
simultaneamente como sócio administrador (até 09/2019) da DIOPI BRASIL, como
sócio quotista (até 09/2109) da GUZZI COMÉRCIO, ambas incorporadas à Forusi
Forjaria Ainda em relação às empresas DIOPI BRASIL e BUNI METAIS envolvidas
com o sócio José Maria Reis de Siqueira, ambas são outorgantes de instrumento
público de procuração, pelo qual concede amplos poderes para o empresário José
Luiz Bucchi, para gerir os negócios sociais inclusive movimentação financeira
através da rede bancária, conforme cópia do instrumento anexado. Não resta
outra atividade aos “testa de ferro” senão executarem os trabalhos para o qual
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
5
foram contratados como empregados que realmente são. Na prática o verdadeiro
sócio/beneficiário é o Sr. José Luiz Bucchi.
11 Além das empresas DIOPI BRASIL e BUNI METAIS, também são outorgantes de
instrumento público de procuração, conforme já citado, com amplos poderes
gerenciais inclusive financeiros pela rede bancária, as empresas FORUSI METAIS,
PARAMOUNT FAUCETS e PAULA BUCCHI METAIS ME, fechando o círculo em torno
do empresário José Luiz Bucchi, que realmente é um dos empresários que
administram o conglomerado. Na prática o verdadeiro sócio/beneficiário é o Sr.
José Luiz Bucchi. Procurações anexadas.
11.1 Vale destacar que, não possui procuração apenas das empresas
METALÚRGICA ENÉAS e GUZZI COMÉRCIO. Da METALÚRGICA ANÉAS o empresário
José Luiz Bucchi faz parte como sócio-administrador e da GUZZI COMÉRCIO, por
ser sócio administrador da tomadora de seus serviços, a GUZZI INDÚSTRIA, por
razões óbvias.
[...]
12 Como já citado, nem toda “empresa interposta” possui estabelecimento,
situação essa justificada pela existência de “Contrato de Locação de Serviços”,
para fornecimento de pessoas, com fins industriais e administrativos. Vejamos
que não se trata de “contrato de prestação de serviços” ou “empreitada”, mas
pura e simplesmente “fornecimento de colaboradores empregados”, no
estabelecimento da contratante (Forusi Forjria) e sob sua administração.
12.1 Para a situação colocada, não houve emissão de faturas com retenção da
contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) prevista no artigo 31 da Lei
no 8.212, de 24/07/1991;
12.2 Apresentado “contrato de locação de serviços” - documento anexado, das
prestadoras BUNI METAIS e DIOPI BRASIL, com a tomadora a “empresa principal”
a FORUSI FORJARIA e entre a prestadora GUZZI COMÉRCIO e a tomadora GUZZI
INDÚSTRIA (que não está sob ação fiscal).
Não apresentou o contrato, mas, loca mão de obra nas mesmas condições, a
empresa individual PAULA BUCCHI METAIS – ME à tomadora FORUSI FORJARIA.
Serviços de Industrialização de Terceiros, fornece serviços de industrialização
somente para a empresa Forusi Forjaria dentro do estabelecimento desta, tanto
que no Livro Caixa apresentado pela Paula Bucchi, não existe qualquer pagamento
com despesas com água e luz indispensáveis à produção
12.3 Vale destacar que é vedado a inscrição no Simples, conforme Artigo 17,
Inciso XII da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006, redação dada
pela LC 167 DE 24/04/2019 empresa que realize cessão ou locação de mão-de-
obra;
12.4 Conforme contrato, a GUZZI COMÉRCIO fornece prestadores de serviço
exclusivamente para a tomadora GUZZI INDÚSTRIA, com sede em Iperó/SP, que é
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
6
gerida pelo empresário José Luiz Bucchi, A GUZZI INDÚSTRIA e Comércio de
Aparelhos Elétricos Ltda, CNPJ. 08.081.825/0001-90, sem empregados, conforme
comprovado com informações de GFIP de 12/2017 anexada, é fornecedora
exclusiva da “empresa principal” a FORUSI FORJARIA, em outras palavras, a GUZZI
COMÉRCIO é fornecedora de trabalhadores para a FORUSI FORJARIA “por tabela”.
(INDIRETAMENTE)
13 Informações extraídas do banco de dados da Receita Federal, com informações
da “receita bruta”, “movimentação financeira” e “massa salarial de empregados”,
do exercício de 2017. A discrepância de valores é tamanha, que por si só já é
informação suficiente para em uma rápida análise, descaracterizar de “grupo
econômico” para uma “empresa principal” e estabelecimentos filiais, por conta da
total dependência econômica e financeira.
[...]
14 A contratação de trabalhadores através das “empresas interpostas” citadas,
assegurou irregularmente ao contribuinte, as vantagens e os benefícios do regime
do SIMPLES NACIONAL, que constitui regime tributário diferenciado, simplificado
e favorecido, destinado às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Foram arrolados como responsáveis solidários FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA;
INDÚSTRIA METALÚRGICA ANÉAS LTDA; ALCIDES BUCCHI; e JOSÉ LUIZ BUCCHI.
Da Impugnação
A recorrente FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA apresentou Impugnação (fls.
284-309), argumentando em síntese que:
a) não houve o repasse de forma simulada dos contratos de trabalho de seus
funcionários para empresas interpostas, pois a maior parte das empresas
possuem sócios, patrimônio e administração diferentes;
b) a existência de procuração não é suficiente para concluir que o Sr. José Luiz
é um “testa de ferro” e que houve simulação de estabelecimento;
c) a cobrança de contribuições com base de cálculo distinta da prevista no art.
149, §2o, III, "a", da Constituição da República é inconstitucional;
d) a Constituição não define o salário como base para calcular as contribuições
parafiscais. Por isso, cobrar essas contribuições usando a folha de
pagamento é ilegal. Cita o RE 559.937 e conclui que o auto de infração é
nulo;
e) na hipótese de se manter a cobrança das contribuições parafiscais e do
Salário-Educação, o seu valor deve ser limitado a 20 vezes o maior salário-
mínimo;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
7
f) a opção pelo Simples Nacional implica no recolhimento unificado de
tributos, inclusive da contribuição previdenciária patronal;
g) a utilização de uma alíquota fixa de GILRAT para cada estabelecimento
desconsidera as diversas espécies de risco eventualmente existentes, o que,
além de ser incompatível com a materialidade e a base de cálculo tributária,
pode prejudicar tanto a empresa quanto a seguridade social;
h) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
não confisco, possuindo caráter punitivo e confiscatório.
A recorrente FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA INCORPORADORA DA INDUSTRIA
METALURGICA ENEAS LTDA apresentou Impugnação (fls. 310-324), argumentando, em suma, que
deve ser excluída do polo passivo, pois foi incorporada pela FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA,
além de não ter sido provada nos autos a existência de interesse jurídico capaz de justificar a sua
responsabilização.
A recorrente FORUSI METAIS SANITARIOS LTDA apresentou Impugnação (fls. 325-
342), pedindo sua exclusão do polo passivo e acrescentando que o Fisco não demonstrou o
interesse comum que caracterizaria a aplicação do art. 124, I, do Código Tributário Nacional e que
o Fisco não cumpriu com o ônus probatório de apontar de maneira detalhada a conduta de cada
participante, para comprovar a concorrência para a prática de ilícitos, fundamentando a autuação
em indícios e suposições.
O recorrente JOSE LUIZ BUCCHI apresentou Impugnação (fls. 343-361),
argumentando que não há nos autos a demonstração de que tenha praticado atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não incorrendo em nenhuma das
hipóteses dos art. 124, I e 135 do Código Tributário Nacional. Aduz que, na ausência da
demonstração de dolo, não pode ser responsabilizado e que o mero inadimplemento tributário
não gera responsabilização do sócio administrador, nos termos da Súmula 430 do Superior
Tribunal de Justiça.
O recorrente ALCIDES BUCHI apresentou Impugnação (fls. 362-382), argumentando
que não se enquadra no artigo 135 do Código Tributário Nacional, uma vez que não praticou ato
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, além de ter se retirado da
sociedade em 03/05/1999, de modo que não pode ser responsabilizado como, aliás, determina o
art. 133, do Código Tributário Nacional, em face da sucessão empresarial ocorrida.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 522-557) pela procedência parcial da Impugnação,
em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SAT/GILRAT. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
8
A contribuição para financiar os benefícios previdenciários decorrentes do grau de
incidência de incapacidade laborativa/GILRAT apurada com base na alíquota
prevista para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP
deve ser mantida até prova em contrário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os administradores ou representantes de pessoas
jurídicas.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi
integralmente revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas a terceiros possuem a mesma base de cálculo
utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE.
A solidariedade que pode atingir o contribuinte e o responsável, a depender da
configuração do interesse comum, o qual pode ser decorrente do ato ilícito que
desfigurou a obrigação tributária. A participação em conjunto do contribuinte e
dos responsáveis pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas
efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de
confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação,
fraude ou conluio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
A procedência parcial decorreu da exclusão da empresa Indústria Metalúrgica Enéas
do polo passivo da autuação, em virtude de sua incorporação pela Forusi Forjaria e Usinagem, que
passa a responder pelas obrigações da sucedida. Além disso, a decisão de primeira instância
reconheceu a necessidade de excluir os responsáveis solidários do polo passivo da autuação em
relação às contribuições ao INCRA, Salário-educação e contribuições ao SEBRAE, SESI e SENAI, em
face do art. 151, § 2o, I, da Instrução Normativa no 971/2009.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
9
Como decorrência da exoneração parcial do crédito tributário, a DRJ submeteu
recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Todos os autuados recorreram da decisão de primeira instância (fls. 610-633; 634-
652; 653-671; 672-690), reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Do Recurso de Ofício
Uma vez que a decisão de primeira instância reconheceu a procedência parcial da
Impugnação, exonerando parcela do crédito tributário exigido, a decisão submete-se a remessa
necessária a esta instância, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972.
Em relação a estes tópicos, mantenho a decisão recorrida pelos seus fundamentos,
abaixo consignados (fl. 555-557):
Destaca-se, que a defesa demonstrou que a empresa FORUSI FORJARIA E
USINAGEM TDA incorporou a INDUSTRIA METALURGICA ANEAS LTDA, sendo que
esta informação já consta inclusive no cadastro da Receita Federal:
[...]
Com a incorporação da Indústria Metalúrgica Enéas pela Forusi Forjaria e
Usinagem, a sucessora passa a responder em todos os direitos e obrigações pela
sucedida, nos termos do artigo 227 da Lei no 6.404/1976 - Lei das Sociedades
Anônimas, combinado com o art. 1.116 da Lei 10.406/2002 - Código Civil:
Lei das Sociedades Anônimas
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
Código Civil
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por
outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas
aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Portanto, neste caso, entendo que a empresa Indústria Metalúrgica Enéas deve
ser excluída do polo passivo em razão da incorporação.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
10
Em relação às contribuições devidas a outras entidades e fundos, todavia, não é
cabível a inclusão de solidários como responsáveis tributários, em razão disposto
no art. 151, §2o da Instrução Normativa no 971, de 2009, vigente a época dos
fatos geradores, que assim dispõe:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
previdenciária principal e as expressamente designadas por lei como tal. ...
§ 2o Excluem-se da responsabilidade solidária:
I - as contribuições destinadas a outras entidades ou fundos;
Desta forma, sócios administradores José Luiz Bucchi e Alcides Buchi e a empresa
Forusi Metais Sanitários LTDA devem ser excluídos do polo passivo da autuação
referente a contribuição para outras entidades e fundos.
Do Recurso Voluntário
Tendo em vista que a recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, sem apresentar quaisquer razões capazes de desconstituir o
lançamento, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação, nos termos do
artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância.
Veja-se, de início, que, como destacado na decisão recorrida, a prática ilícita por
parte das empresas mencionadas “[...] vem sendo desenvolvida há anos, visto que a empresa já foi
objeto de autuação pela mesma razão e já julgada conforme decisão prolatada pelo CARF em 06
de novembro de 2018 – Acórdão 2201004.756 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária: [...]”.
Note-se, também, que em relação à responsabilidade previdenciária das empresas
autuadas em virtude da formação de grupo econômico, aplica-se a recém-aprovada Súmula CARF
n.o 210, cuja menção neste voto torna-se obrigatória, a despeito do posicionamento pessoal deste
conselheiro, por força do artigo 85, VI, do RICARF:
Súmula CARF no 210
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Apesar da Súmula em questão afrontar a jurisprudência da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça — no sentido de que “o só fato de estar caracterizado o grupo
econômico não enseja a responsabilização tributária das empresas que o compõem” (AgRg no
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
11
REsp No 1.529.066) —, no presente caso está fartamente demonstrada a vinculação das empresas
autuadas ao fato gerador, o que supre a exigência do artigo 128, do Código Tributário Nacional, o
qual impõe requisito incontornável de atribuição de responsabilidade.
Na sequência, destaco da decisão de primeira instância as razões de decidir por
mim adotadas:
Sobre a comprovação do vínculo entre as empresas
A caracterização do vínculo entre as empresas está clara nos documentos
autuados, dentre os quais destaco os contratos às fls. 71-82 e as reclamatórias
trabalhistas às fls. 131-164.
Fica claro, com base nos documentos apresentados a comprovação do vínculo
material entre os empregados contratados pelas empresas BUNI METAIS LTDA,
DIOPI BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, FORUSI METAIS SANITÁRIOS
LTDA – EPP, GUZZI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, INDÚSTRIA
METALÚRGICA ANÉAS LTDA, PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITÁRIOS EIRELI e
PAULA BUCCHI METAIS ME, mas que de fato estavam subordinados ao
Impugnante, o verdadeiro sujeito passivo da relação.
A contratação irregular de trabalhadores por meio de empresa “interposta”
implica na formação de vínculo de emprego entre o contratado e a empresa que
adota tal procedimento, nos termos do Enunciado no 331 do TST:
I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,
formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no
caso de trabalho temporário (Lei no 6.019, de 03-01-74).
Portanto, mantém-se os valores lançados.
Sobre a apuração do GILRAT
A defesa discorre sobre o GILRAT e questiona a alíquota aplicada, dizendo que o
auto de infração deve ser anulado por não ter sido considerado risco específico de
acidentes de trabalhos, mas sim a atividade econômica preponderante.
[...]
A atividade preponderante cadastrada no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica/CNPJ da FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA é o CNAE código 2813500–
“Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios”,
e assim declarado em GFIP. Exemplifico com a competência 01/2017 da GFIP
extraída do sistema:
[...]
De acordo com o Anexo V, do Regulamento da Previdência Social/RPS na redação
dada pelo Decreto no 6.957/2009, o grau de risco de acidentes do trabalho na
referida atividade é considerado grave, correspondendo a uma alíquota de
contribuição GILRAT de 3% (três por cento).
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
12
Portanto, as contribuições apuradas no auto de infração ora analisado são
decorrentes da simples aplicação da alíquota RAT correspondente à atividade
preponderante informada pelo próprio sujeito passivo em GFIP.
Sobre as contribuições de terceiros e o salário-educação
O contribuinte alega que é indevida a cobrança das contribuições ao Sistema “S” e
do Salário Educação por não por possuírem a base de cálculo estabelecida na
Constituição Federal, devendo, portanto, ser anulada a autuação.
As contribuições destinadas a terceiras lançadas em Auto de Infração próprio
integrante do presente processo administrativo (Salário-Educação, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE) possuem a mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do
salário-educação: [...]
Especificamente no que se refere à recepção das contribuições de intervenção no
domínio econômico no período posterior ao advento da Emenda Constitucional n°
33/2001, que alterou o artigo 149 da Constituição Federal, tem-se que o STF já
fixou a constitucionalidade da contribuição devida ao SEBRAE, qualificada como
contribuição de intervenção no domínio econômico (Tema 227 de Repercussão
Geral) e que não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Idêntico raciocínio aplica-se à contribuição ao INCRA, cuja análise foi
recentemente objeto do julgamento no RE 630.898 (Tema 495), decidindo-se que:
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001.
De toda sorte, todas essas contestações da impugnante têm sua análise vinculada
ao reconhecimento de eventual inconstitucionalidade da referida exação, sendo
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art. 26-A do Decreto
no 70.235/72.
[...]
Acerca do pedido para que a cobrança das contribuições parafiscais seja limitada
em 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei
6.950/81, veja-se que a questão já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Tema 1.079, cuja tese fio assim redigida:
“a partir da entrada em vigor do artigo 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao Senai, Sesi, Sesc e
Senac não está submetido ao limite máximo de 20 salários mínimos.”
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
13
Sobre a confiscatoriedade e a qualificação da multa
O contribuinte diz que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, possuindo caráter punitivo e confiscatório.
Sobre o assunto, inicialmente, destaca-se que tanto a vedação ao confisco quanto
o respeito ao direito fundamental à propriedade previstos na Constituição Federal
são dirigidas ao legislador. Tais princípios orientam a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Por seu turno, existe vedação expressa (art. 26-A do Decreto no 70.235/72) aos
órgãos de julgamento para afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
No tocante a qualificação da multa para o patamar de 150%, seu fundamento vem
do artigo 35-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, e artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, que assim
disciplinam: [...]
Como se percebe, a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% tem lugar
quando se configurar uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, que assim dispõem: [...]
No presente caso, verifica-se simulação a partir da análise do caso concreto. A
empresa utilizou diversas empresas menores, transferindo trabalhadores,
incluídas indevidamente no Simples Nacional objetivando benefícios tributários.
[...]
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Sobre a responsabilidade solidária
Os sócios administradores José Luiz Bucchi e Alcides Buchi foram arrolados com
responsáveis solidários, com base no art. 124, I do CTN, [...].
O inciso III do art. 135 do CTN, é expresso ao condicionar a atribuição de
responsabilidade o sócio, gerente ou representante às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato
social ou estatutos. Disto decorre que a responsabilidade solidária não é
abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente ou representante, como
solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, e em virtude de todo
e qualquer ato indevido ou ilegal que ele pratique, mas somente em relação
àquela obrigação tributária que decorra especificamente de uma conduta
específica e indevida, ou seja, com excesso de poderes, violação à lei, ao contrato
ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador de uma obrigação
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.961 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722161/2021-44
14
tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito
(obrigação tributária).
Pelos fatos narrados o Sr. Alcides Buchi, ainda que tenha se retirado formalmente
da sociedade em 03/05/1999, continuou exercendo o poder de mando na
sociedade. Desta forma, o que se observa que os Sr. José Luiz Bucchi e o Sr.
Alcides Buchi são os verdadeiros proprietários da empresa fiscalizada e de outras
empresas pertencentes ao grupo econômico, sendo, portanto, os responsáveis
pelo planejamento tributário ilícito, visando o fracionamento de empresas para
obter benefícios tributários.
Ante o exposto, resta caracterizado que os sócios administradores arrolados
obtiveram benefícios tributários indevidamente, restando caracterizada a
responsabilização destes nos termos do Inciso III do art. 135 do CTN.
Conclusão
Pelas razões acima, em relação ao recurso de ofício, nego-lhe provimento. Em
relação ao recurso voluntário, dou-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada a 100%,
aplicando-se a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 723
DF CARF MF
Original